Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712669-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALINE CRISTINA DE MENEZES, ALLYNNY GEYZYELLY SOARES GOMES, ANA PAULA PEREIRA ALVES, ANDRIELLE PRISCILLA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO MARQUES DE SOUSA COSTA, BRUNO DE MATOS PINHEIRO, BRUNO VITOR CAMPOS, CASSIA CLARICE RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL ALVES LISBOA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA, THAYS SILVA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A parte recorrente ANDRIELLE PRISCILLA DE SOUZA SANTOS peticionou nos autos informando a desistência do recurso “somente em seu nome, dando continuidade ao processo às demais partes” (Id 64385032). O feito está incluso na pauta da 36a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 9 a 16/10/2024), conforme certidão de Id 64417824, para julgamento dos embargos de declaração opostos pelos apelantes em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora (Id 59545627). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração manifestada pela embargante ANDRIELLE PRISCILLA DE SOUZA SANTOS na petição de Id 64385032, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais apenas em relação a esta parte. Havendo litisconsórcio ativo, prossiga-se com o julgamento dos embargos de declaração, incluído na pauta da 36aSessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 9 a 16/10/2024). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora